Tribunal: TJSP
Processo: 0005952-47.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto deferido e livramento condicional indeferido. Exame criminológico com parecer favorável, mas registro de falta grave, sendo razoável observar o comportamento do agravante durante o cumprimento da pena em regime semiaberto. Presença do requisito subjetivo não demonstrada. Recurso improvido.